Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SURSIS PROCESSUAL. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 89 DA LEI 9.099//95. NÃO PREENCHIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA E DEBATIDA. INEXISTÊNCIA DE VICIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. A contradição, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, é aquela verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, e não a contradição do que foi decidido com a lei ou com o entendimento da parte na interpretação da prova.

3. Em que pese a alegação defensiva, foi entendimento desta turma julgadora considerar que, uma vez recusada a benesse, ocorreu a chamada preclusão consumativa e o feito seguiu seu curso processual natural, não sendo cabível que a marcha processual fique à mercê da vontade do réu e da sua defesa, para que, a qualquer momento, provoquem o retrocesso de etapas já concluídas.

4. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada.
5. Embargos conhecidos e não providos.